Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706263-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO BOREIA DESPACHO Intimem-se os agravados, LENY SIMONE TAVARES MENDONÇA e CLÁUDIO BISPO BOREIA para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator